Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-79.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000137-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), ANDRESS CESAR BARRETO DOS SANTOS - CPF: 023.513.421-00 (AGRAVADO), ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO - CPF: 920.160.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REVOGAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DISCUTIDAS – QUESTÕES RECURSAIS QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demostrado que foram consignadas as parcelas de financiamento objeto da ação de busca e apreensão, impõe-se manter a decisão que revogou a liminar.

A análise da matéria tratada no Agravo de Instrumento deverá se restringir ao que foi apreciado na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000137-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: ANDRESS CESAR BARRETO DOS SANTOS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1041522-15.2022.8.11.0041 - 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda. de decisão que na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de Andress Cesar Barreto dos Santos, revogou a liminar anteriormente concedida e determinou a restituição do veículo apreendido.

A agravante informa que a decisão impugnada revogou a liminar por entender que os valores perseguidos na ação de busca e apreensão foram depositados na Consignação em Pagamento n. 1004325-26.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá.

Sustenta que não foi realizado o pagamento da integralidade do débito, porque o agravado deixou de pagar a parcela de n.34, que deu ensejo ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Argumenta que o agravado impugnou a referida parcela 34 e realizou nos autos consignatórios o depósito do valor somente das parcelas 35 a 45 do contrato de consórcio, que os pagamentos realizados naquela ação não ilidem a mora, porquanto não cabe revogar a liminar na busca e apreensão.

Alega ainda que sequer foi intimada a manifestar antes da decisão impugnada que revogou a ordem liminar e quanto aos valores consignados.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, na parte do decisum que se refere à declaração de pagamento da parcela 34 do Contrato de Consórcio n. 2128.

Não
há pedido liminar para o recurso.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 158024193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença que revogou a liminar na ação de busca e apreensão.

Na origem, a lide advém do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, pelo qual o ora agravado aderiu ao grupo de consórcio n. 2128, cota 045, administrado pela ora agravante, e foi contemplado com o automóvel de marca HYUNDAI, modelo HB20 1.0M COMFOR, ano/modelo 2016/2017, cor PRATA, RENAVAM 01094829916, chassi n. 9BHBG51CAHP644591 e placa PYE-4931, alienado fiduciariamente em garantia às obrigações assumidas no referido contrato.

Consta que o referido veículo foi apreendido e o requerido agravado se manifestou nos autos para informar que as parcelas do financiamento, objeto da ação, já foram quitadas na Consignação em Pagamento n. 1004325-26.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá. Diante disso, por considerar quitadas as parcelas do contrato objeto da lide, o Juízo de origem revogou a liminar de busca e apreensão do veículo.

Nota-se, dos documentos colacionados ao processo eletrônico de base que, de fato, o requerido agravado comprou o pagamento das parcelas do contrato de financiamento, o que, a princípio, se mostra acertada a decisão agravada que assim consignou:

“Analisando os autos da ação em trâmite perante a 11ª Vara Cível de n. 1004325- 26.2022, constato que lá foi indeferida a concessão de tutela antecipada junto ao ID 91277064 da referida ação, e consta informação da apreensão junto ao termo de audiência de ID 104376451.

Entretanto, constato ali o depósito das parcelas vencidas aqui cobradas.

Assim,
defiro
o pedido de restituição do bem e
revogo
a liminar anteriormente concedida, visto que a parcela cobrada na notificação encontra-se paga.

Ainda,
defiro
os benefícios da Justiça gratuita postulados ao requerido.

Expeça-se

IMEDIATAMENTE
o Mandado de Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo
Oficial de Justiça de plantão
, custas do juízo.

II – Intime-se o Banco requerente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze)”.

Demostrado que foram consignadas as parcelas de financiamento objeto da ação de busca e apreensão, impõe-se manter a decisão que revogou a liminar.

De outro giro, tem-se que as questões tratadas nesse recurso, tal qual a inadimplência da parcela de número 34 do contrato sequer foi objeto de apreciação pela decisão agravada, o que impede a análise nesta via estreita de agravo de instrumento.

Como cediço, a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

A propósito:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO AGRAVADA –IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ART. 401, CPC – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – PROVA PERICIAL DEFERIDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
Nos termos do art. 401 do CPC não se admite prova meramente testemunhal nos contratos com valor que exceda ao décuplo do salário mínimo vigente ao tempo da celebração do negócio. É possível que o Juízo a quo defira a produção de prova pericial, quando entender conveniente ao caso.” (AI 162645/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 20/04/2016) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, a análise recursal deverá se restringir ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância
, de modo que não há omissão no acórdão que, prendendo-se exclusivamente à questão tratada na decisão recorrida, não se manifesta sobre questão não suscitada em primeiro grau. (ED 152155/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016) (g.n).

No mais, verifica-se que o agravante foi intimado para manifestar acerca da decisão impugnada, oportunizado o contraditório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023